Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 1o, INCISO II C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA E DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há fundamento para declínio de competência para a vara federal, quando o objeto dos autos for exclusivamente a imputação de crime tributário relacionado ao ICMS, tributo de competência estadual/distrital, e inexistindo qualquer outra questão conexa aos fatos em debate. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência estabelece que o compartilhamento de informações fiscais sigilosas pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal com o Ministério Público, sem prévia autorização judicial, é legítimo quando ocorre após o exaurimento da via administrativa e a constituição definitiva do crédito tributário. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, têm decidido nesse sentido, não havendo falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
3. Nos casos em que ocorre a apreensão de bens de terceiros, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, é válida a medida, desde que o terceiro resida no mesmo imóvel do investigado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A busca domiciliar deve abranger todos os objetos do imóvel, para não frustrar seus fins, sendo irrelevante a discriminação no mandado. 3.1. No presente caso, a apreensão do celular da corré, embora não constante nos mandados, ocorreu porque ela residia no mesmo imóvel que seu irmão, corréu na ação penal, e havia indícios de liame entre eles na prática delitiva. Portanto, não há nulidade da prova obtida de terceiro. Preliminar rejeitada.
4. Não se verifica nulidade processual nem violação ao artigo 40 do Código de Processo Penal (CPP), nos casos em que a depoente, ao ser ouvida, não ocupava a posição de coautora no evento delituoso, e sua participação se deu na qualidade de informante, não como testemunha. Preliminar rejeitada.
5. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria da fraude de fiscalização tributária estiverem devidamente comprovadas, como no caso em análise. 5.1. No caso dos autos, o processo administrativo relacionado ao Auto de Infração no 471/2019 e o crédito tributário constituído demonstram a materialidade. A autoria foi evidenciada pela criação da empresa de fachada e pelo depoimento do contador responsável pela constituição da empresa.
6. Não se verifica bis in idem quando se considera que o apelante foi acusado nestes autos, apenas pelo crime tributário relacionado ao Auto de Infração no 471/2019, enquanto na ação penal no 0002311-63.2017.8.07.0012 foi acusado por crimes adicionais.
7. Cabível a causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, nos casos em que o valor do débito tributário totaliza montante muito acima do limite estabelecido pela Fazenda Distrital para créditos prioritários (grandes devedores). O dano tributário deve ser avaliado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa, conforme decisão da Terceira Seção do STJ. Mesmo considerando os valores iniciais, o débito tributário já totalizava R$ 7.574.671,29, e com a atualização até 22/05/2022, o valor chegou a R$ 21.852.769,31. Assim, a aplicação da majorante se mostra adequada e não deve ser excluída.
8. Descabe a fixação de valores reparatórios na sentença criminal quando há execução fiscal ajuizada, referente aos débitos mencionados na denúncia. A decisão do magistrado a quo, de não fixar multa e valor mínimo para reparação de danos está em conformidade com o ordenamento jurídico, pois, a execução fiscal é o meio adequado para a cobrança dos créditos da Fazenda Pública, evitando duplicidade de cobrança.

9. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.